Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autora: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP Réus: Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME Kellen Espindola de Moura Antonio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcantara Ferreira D e s p a c h o A sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda – EPP apresentou novos endereços para que seja promovida a citação de Luiz Augusto de Alcantara Ferreira. Em relação às rés Kellen Espindola de Moura e sociedade empresária Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME sustenta ser necessária a postergação do mandado de citação ao endereço relacionado à sociedade empresária I9FIT Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda, que teria como sócio o Sr. Alexandre da Rocha Moura, cônjuge da primeira ré, sob o fundamento de que a atividade empresarial exercida no referido endereço (academia) encontra-se suspensa em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Ocorre que, como destacado, o aludido endereço pertence à sociedade empresária que não é parte da presente relação jurídica processual. Logo, para que a não ocorra a suspensão imotivada do curso processual, concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente novos endereços para possibilitar a citação das rés Kellen Espindola de Moura e sociedade empresária Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME. Determino ainda seja procedida diligência nos endereços indicados pela sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda – EPP na petição de Id. 15889587 para que seja procedida a citação do réu Luiz Augusto de Alcantara Ferreira. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator